Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-40.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Associação criminosa. Atipicidade. Provas. Consequências do crime. Pena-base. Fração. Regime prisional.
1 - Há associação criminosa na atuação de forma associativa, com vínculo permanente e estável, e divisão de tarefas para cometer crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículos e falsificação de documento público no Distrito Federal e estados da Federação.
2 – Prestar auxílio material, fornecendo ao grupo criminoso placas adulteradas e documentos falsificados, associando-se a mais de três agentes, de modo permanente e estável, para “clonar” veículos, com o mesmo modus operandi, é crime de associação criminosa.
3 - O dano à sociedade, fundamento genérico e inerente ao tipo penal, não é suficiente para valorar negativamente as consequências do crime.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Multirreincidentes os réus e desfavoráveis as circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), o regime prisional é o fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa.
6 - Apelações providas em parte.